Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INTIMAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de agentes.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário intimar o réu acerca da sentença condenatória mesmo estando o acusado solto e havendo a intimação da Defensoria Pública; se ocorreu a prescrição retroativa da pena relativa ao crime de corrupção de menores; se é possível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Esse eg. TJDFT entende que, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 3.1 Tratando-se de réu solto, é prescindível a sua intimação pessoal sobre a sentença condenatória, bastando a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal.
4. Apesar de devidamente intimado da sentença, o Ministério Público optou por não interpor recurso, operando-se, pois, o trânsito em julgado para a acusação.Em razão disso, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
5. Em razão da idade do acusado no momento da conduta, o prazo prescricional de 4 anos deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal, operando-se, in casu, a prescrição em 2 anos. 5.1 Transcorreu lapso temporal superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, restando patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em relação ao crime disposto no art. 244-B do ECA.
6. É evidente que o fato de o réu e um comparsa abordarem a vítima em via pública e exigirem diversas vezes que ela “passe a bolsa e passe o celular” é, por si só, anúncio de um roubo. Isso porque a exigência de que a vítima entregue seus pertences configura grave ameaça, já que tem o condão intimidar a vítima a agir conforme o desejo dos agentes, pois gera o temor de que, caso contrarie a ordem emanada pelos autores, poderá sofrer algum mal injusto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime disposto no art. 244-B do ECA, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V, 115 e 110, § 1o, todos do Código Penal, e, consequentemente, reduzir a pena definitiva do réu para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima.